Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018864-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO ESCORREITA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL.

AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF).

2.
Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Brites Alves
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra decisão em que o
Juízo da
3
ª Vara da Comarca de Água Boa-MT
indeferiu
o pedido para
afastar a hediondez
do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Em linhas gerais, sustenta não haver na Constituição Federal ou em diplomas infraconstitucionais previsão de que o “
tráfico ilícito de entorpecente seja equiparado a crime hediondo
”, advertindo que a proibição constitucional de concessão de fiança, graça e anistia “
não equipara o tráfico de drogas aos crimes hediondos
”.

Desta forma, e ainda reforçando que a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90 foi revogada pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), busca ver reconhecida a
natureza comum
do
Tráfico de Entorpecentes
e ordenada a adoção do

índice de
1/6
no cálculo da pena para
fins de progressão de regime
(ID 143904651).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 143904651).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 143904651).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 147466659), conforme sumário abaixo transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que indeferiu pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime de tráfico ilícito de drogas para fins de progressão regimental –
Recurso da defesa
– argumenta que com o advento do “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019), o artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/1990 foi revogado e o crime de tráfico ilícito de drogas deixou de ser delito equiparado a hediondo, operando-se a
novatio legis in mellius
–
IMPROCEDÊNCIA
– A lei de execuções penais (Lei 7.210/1984), em seu artigo 112, §5º, é expresso ao determinar que somente não se considera hediondo ou equiparado para fins de progressão regimental o tráfico ilícito de drogas privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006) –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Brites Alves
teve o pedido de afastamento do caráter hediondo do
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006)
indeferido
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa-MT
, nos seguintes termos:

“O tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não é delito hediondo, mas sim, ‘equiparado’ a hediondo (...). Porém, o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, equipara os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o terrorismo, aos hediondos, regulamentada na lei n. 8.072/1990 (...). Acentua-se que a Lei dos Crimes Hediondos, prevê em seu art. 2,
caput
e incisos, que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança, restando demonstrado, que estes delitos são equiparados ao hediondo, e terão como consequência, as mesmas penalidades. Deste modo, prevalece o entendimento que
a figura típica do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, possui status de crime hediondo por equiparação, não sofrendo alteração após a edição do Pacote Anticrime
(...). Desta forma, como fundamentação acima, bem como com a recente Decisão do STJ, à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Portanto, INDEFIRO o pedido pleiteado pela Defesa, e MANTENHO a fração para a progressão de regime, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), na guia de n. 1004252-76.2021.8.11.0045” (ID 143904651). Destaquei.

A negativa
não
merece reparos.

O tratamento diferenciado conferido ao
Tráfico de Drogas
decorre da
expressa
previsão constitucional trazida no art.
5º, inciso XLIII, da CF: “
a

lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

O constituinte não classificou o
Tráfico de Entorpecentes
, a Tortura e o Terrorismo como hediondos, mas definiu que a eles são aplicáveis as
mesmas
regras atinentes aos crimes hediondos, daí serem denominados
hediondos

por equiparação
.

Para além disso, a
norma constitucional em debate é de
eficácia plena
, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral. Não reclama complemento ou regulamentação do legislador, o que remete à ideia de que
em relação aos crimes de
hediondos por equiparação, é defeso
ao legislador ordinário conceder tratamento
menos
severo
do que o previsto em sede constitucional
.

A propósito, eis o ensinamento da doutrina:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondos (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém, que,
enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluir ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explícitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão
”
(Antônio Lopes Monteiro, Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Dito isso, afigura-se
irrelevante
a alteração promovida pela
Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao revogar o
§ 2º do art. 2º da Lei 8.072/90,
na medida em que, volto a repetir, a
natureza hedionda do
Tráfico de Entorpecentes
decorre de
expressa normativa constitucional
,
não
de ato de ato infraconstitucional.

E reforçando a linha de que a natureza do
Narcotráfico
permanece intacta, a Lei
nº. 13.964/2019
introduziu no art. 112 da LEP o § 5º para, em sintonia com o entendimento já adotado pelos Tribunais Superiores, ressalvar que apenas o Tráfico de Drogas na forma
privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006)
não
é considerado hediondo para fins de progressão de regime, o que implica na assertiva de que as demais modalidades do crime (
caput
e § 1º) continuam sujeitas a
tratamento mais gravoso
.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4.
O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33,
caput
e § 1º, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas (...). 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 25.4.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
In
caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF” (AgExec 1004522-07.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 9.5.2022).

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP
enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que
o sujeito condenado por
Tráfico de Entorpecentes
deve cumprir uma das escalas previstas no inc. V, VI, VII ou VIII para alcançar o benefício, não apenas aquele inserto no inc. I (16%), como defendido pelo agravante.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022